Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-65.2020.8.11.0012
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000789-65.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THIAGO NUNES DOS SANTOS - CPF: 056.829.211-19 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), LELYS MORAIS DE SOUZA - CPF: 032.554.421-25 (RECORRIDO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DISCUSSÃO DO MÉRITO. DESRESPEITO À PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO. DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS. DANOS MORAIS NÃO FUNDAMENTADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito em que se requer a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.

2. Culpa exclusiva do reclamado. Os fatos evidenciam que a dinâmica do acidente decorrera de desrespeito à via preferencial. A parte reclamada deixou de apresentar provas que atestem a alta velocidade do reclamante.

3. Danos materiais parcialmente demonstrados.

4. Lucros cessantes não evidenciados. Declaração unilateral, com baixo valor probatório.

5. Danos morais não fundamentados.

6. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante Thiago Nunes dos Santos em face da sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais firmados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, com fundamento em culpa concorrente das partes.

Inconformado, o recorrente alegou que a sentença deixou de observar os fatos, pedidos na inicial e causa de pedir, pugnando pela nulidade da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido suscitou preliminar de impugnação à justiça gratuita. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, ante à culpa exclusiva do reclamante e ausência de comprovação de danos materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023